Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705995-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: PAULO CESAR ANDRADE, ALICE DE OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INICIATIVA. CONSUMIDOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PREVISÃO EM CONTRATO. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVIA COMUNICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2. O adimplemento de cerca de 26% do imóvel objeto da demanda autoriza a retenção de 20% sobre os valores pagos em favor da construtora como forma de recompor os prejuízos decorrentes da resilição contratual de iniciativa da adquirente. Precedentes desta Turma. 3. A cobrança de comissão de corretagem imobiliária é válida quando o consumidor é previamente informado sobre a responsabilidade pelo pagamento do encargo. Entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP repetitivo no 1.599.511 (Tema no 938). 4. Aos contratos de compra e venda firmados antes da Lei no 13.786/2018, cuja resolução é pleiteada pelo promitente comprador, aplica-se a tese firmada no Tema 1002 do STJ, no sentido de que os juros de mora devem incidir após o trânsito em julgado da decisão. 5. Ausente a comprovação de que a construtora/fornecedora agiu de má-fé, a repetição do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC deve ocorrer de forma simples. Precedentes do STJ. 6. Ausente a comprovação de ofensa a direito da personalidade dos autores, não há dano moral a ser indenizado. 7. O art. 292 do CPC determina que o valor da causa constará na petição inicial. Na ação de rescisão, esse valor será do ato ou da sua parte controvertida e na ação de danos morais será o valor pretendido. Havendo cumulação de pedidos, os valores deverão ser somados. Nas hipóteses de pedidos alternativos, prevalecerá o de maior valor. 8. Nos termos do art. 86, caput do CPC, quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas deverão ser proporcionalmente distribuídas entre eles. 9. Recursos conhecidos. Apelação da primeira ré parcialmente provida. Recurso adesivo dos autores não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 389, 394, 402, 403, e 475, todos do Código Civil, ao fixar em 20% (vinte por cento) dos valores adimplidos o percentual a ser retido pela construtora. Afirma que houve negativa de validade da cláusula contratual expressamente prevista no negócio jurídico firmado entre as partes. Acrescenta que o percentual fixado não cobre o custo de intermediação (comissão de corretagem) que a vendedora teve de despender para comercializar o imóvel então adquirido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações e publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 389, 394, 402, 403, e 475, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, ao assentar pela razoabilidade da retenção de 20%(vinte por cento) das parcelas pagas relativas ao bem, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DAS RÉS. Omissis. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, deve ser observada a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1809838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, , DJe 30/8/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1658108, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe16/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Determino que todas as intimações e publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023